Tribunal: CARF
Processo: 10380.723121/2018-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2013 a 31/08/2016
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de nulidade do lançamento.
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há falar em cerceamento do direito de defesa, se o Relatório Fiscal e os demais anexos que compõem o Auto de Infração contêm os elementos necessários à identificação dos fatos geradores do crédito lançado e a legislação pertinente, possibilitando ao sujeito passivo o pleno exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA
O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo óbice à ciência do auto de infração, impedindo a contribuinte de se manifestar sobre os documentos e provas produzidos nos autos do processo.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. MULTA ISOLADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO. INAPLICABILIDADE.
Inaplicável a imposição de multa isolada de 150% prevista no § 10 do art. 89 da Lei no 8.212, de 1991 quando a autoridade fiscal não demonstra, por meio da linguagem de provas, a conduta dolosa do sujeito passivo necessária para caracterizar a falsidade da compensação efetuada por meio da apresentação da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP).
DÚVIDAS SOBRE AS CIRCUNSTÂNCIAS MATERIAIS DO FATO. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
Em conformidade com o art. 112 do CTN, a lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades, interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão dos seus efeitos.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.723121/2018-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.320 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de agosto de 2023
Recorrente
MUNICIPIO DE MARACANAU
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2013 a 31/08/2016
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos
requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de
nulidade do lançamento.
NULIDADE.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Não há falar em cerceamento do direito de defesa, se o Relatório Fiscal e os
demais anexos que compõem o Auto de Infração contêm os elementos
necessários à identificação dos fatos geradores do crédito lançado e a
legislação pertinente, possibilitando ao sujeito passivo o pleno exercício do
direito ao contraditório e à ampla defesa.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA
O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao
conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo
óbice à ciência do auto de infração, impedindo a contribuinte de se manifestar
sobre os documentos e provas produzidos nos autos do processo.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. MULTA ISOLADA. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DO DOLO. INAPLICABILIDADE.
Inaplicável a imposição de multa isolada de 150% prevista no § 10 do art. 89
da Lei no 8.212, de 1991 quando a autoridade fiscal não demonstra, por meio
da linguagem de provas, a conduta dolosa do sujeito passivo necessária para
caracterizar a falsidade da compensação efetuada por meio da apresentação da
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social (GFIP).
DÚVIDAS SOBRE AS CIRCUNSTÂNCIAS MATERIAIS DO FATO.
INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
Em conformidade com o art. 112 do CTN, a lei tributária que define infrações,
ou lhe comina penalidades, interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.723121/2018-97
Fl. 308
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.320 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.723121/2018-97

em caso de dúvida quanto à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou
à natureza ou extensão dos seus efeitos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares. No mérito, por determinação do art. 19-E da Lei 10.522/2002, acrescido pelo art.
28 da Lei 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar provimento ao recurso voluntário.
Vencidos os conselheiros José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Wilsom de Moraes Filho,
Marcelo de Sousa Sáteles e Miriam Denise Xavier (presidente) que negavam provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Marcelo de Sousa Sateles (suplente convocado), Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes
de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 256 e ss).
Pois bem. Trata o processo em epígrafe de lançamento de crédito tributário
relativo a aplicação de multa isolada, no valor de R$ 6.607.457,16 (seis milhões, seiscentos e
sete mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e dezesseis centavos), por compensação de
contribuições previdenciárias com falsidade de declaração, declaradas em Guia de Recolhimento
do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP, das competências compreendidas entre
novembro de 2013 a agosto de 2016.
Relata a fiscalização que, em procedimento de Auditoria de Compensações em
GFIP, o Município de Maracanau / CE, foi intimado a demonstrar a origem dos créditos
utilizados em compensações informadas nas Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social - GFIP, no período compreendido entre as competências 11/2013 a 08/2016.
Em resposta apresentada em 08/12/2017 (fls. 8/63 do PAF no 10380.722408/2018-
08), o contribuinte informou como origens dos créditos compensados o seguinte:
1. Recolhimentos indevidos a título de contribuições incidentes sobre notas fiscais de
serviços prestados por cooperativas de trabalho, no período de Janeiro/2009 a
Fevereiro/2014, cujo montante de créditos originários importou em R$ 5.959.047,46.
2. Recolhimentos maiores que os devidos a título de contribuições atinentes a Riscos
Ambientais do Trabalho (RAT), relativos a competências compreendidas entre
Novembro/2013 a 13o/2015, cujo montante de créditos originários importou em R$
1.456.171,76.
Fl. 309
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.320 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.723121/2018-97

3. Recolhimentos maiores que os devidos a título de contribuições atinentes a Riscos
Ambientais do Trabalho (RAT), conforme Informação Fiscal emitida no PAF
10380.730880/2013-00, cujo montante de créditos originários importou em R$
1.079.537,88.
O Contribuinte complementou as informações relativas às compensações
efetivadas em GFIP, indicando, para cada competência, o valor do crédito original compensado,
a competência de origem do crédito e a descrição resumida da origem do crédito.
Da leitura de todas as informações apresentadas pelo contribuinte, confrontadas
com dados extraídos dos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil, constatou-se que
os valores supostamente oriundos de pagamentos indevidos ou maiores que os devidos,
utilizados em compensações nas GFIP das competências novembro/2013, setembro/2015,
fevereiro/2016, março/2016, maio/2016, junho/2016, julho/2016 e agosto/2016, não
correspondem a créditos previdenciários líquidos e certos, nos estritos termos do art. 170 do
Código Tributário Nacional e do art. 89 da Lei no 8.212/1991. Nas competências em que o
contribuinte identifica que seu direito creditório teve como origem as divergências (GFIP x GPS)
a título de “RAT a maior”, verificou-se a inexistência de créditos, relativos ao período Maio a
Outubro/2012, e a insuficiência/improcedência de créditos, relativos ao período Novembro/2013
a 13o/2015.
Nas análises proferidas nos autos do PAF 10380.722408/2018-08 constatou-se
que parte dos créditos que o contribuinte denominou ser originário de “Relatório Fiscal” fora
objeto de análise no PAF 10380.730880/2013-00, e, como se tratava de período incluído em
Débitos Confessados em GFIP (DCG do período maio a outubro/2012), a apuração de “RAT a
maior” serviu para reduzir o montante de débitos levantados naquele período, portanto, não
havendo disponibilidade de créditos para utilização em compensação. Tal constatação resultou
na glosa total da compensação ocorrida em Novembro/2013.
De acordo com a apuração detalhada no citado PAF 10380.722408/2018-08, os
créditos oriundos de divergências (GFIP x GPS), a título de “RAT a maior”, levantados entre
setembro/2015 a 13o/2015 restaram improcedentes, e os créditos apurados no período de
Novembro/2013 a Agosto/2015 foram insuficientes para quitar os débitos levantados nas
competências Agosto e Setembro/2015, resultando na glosa de parte dos valores compensados
em Setembro/2015.
No período compreendido entre outubro/2015 a agosto/2016 o contribuinte
informou ter utilizado créditos oriundos de recolhimentos de contribuições previdenciárias, do
período de janeiro/2009 a fevereiro/2014, incidentes sobre notas fiscais emitidas por
cooperativas de trabalho, consideradas indevidas por força de decisão judicial proferida no
Recurso Extraordinário no 595.838/SP, no qual o STF declarou a inconstitucionalidade da
contribuição à Seguridade Social de 15% incidente sobre o valor bruto de notas fiscais de
prestação de serviços por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho (art. 22, IV, da
Lei no 8.212/1991). Nesse caso, considerando o prazo extintivo de 5 anos para a compensação, o
direito creditório relativo a este tipo de contribuição indevida deverá ser apurado a partir da
competência de 09/2010, (recolhimentos em 10/2010) até o último mês em que houve
recolhimento de contribuições incidentes sobre notas/faturas de cooperativas de trabalho
(03/2014, referente à competência fevereiro/2014). Assim, os créditos que o contribuinte apurou
e compensou, referentes ao período de Janeiro/2009 a Agosto/2010, estão prescritos
Conclui-se que restaram insuficientes os créditos levantados a título de
“cooperativas de trabalho” para suportar as compensações efetivadas no período Outubro/2015 a
Fl. 310
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.320 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.723121/2018-97

Agosto/2016, tendo sido glosados valores compensados nas competências fevereiro/2016,
março/2016, maio/2016, junho/2016, julho/2016 e agosto/2016.
Diante de todo o exposto, verificou-se que o contribuinte prestou
intencionalmente informações falsas à Receita Federal do Brasil com o intuito de eximir-se do
pagamento de débitos previdenciários, mediante a compensação de créditos já prescritos ou
inexistentes, e, portanto, não autorizados pela legislação que regula as contribuições sociais
previdenciárias. Dessa forma, conforme previsão do § 10 do artigo 89 da Lei no 8.212, de 1991,
foi aplicada a multa isolada, objeto da presente autuação.
A fiscalização juntou cópia do Processo Administrativo Fiscal – PAF no
10380.722408/2018-08 às fls. 16/180.
A descrição dos fatos e enquadramento legal constam do relatório “Descrição dos
Fatos e Enquadramento Legal – Multa Previdenciárias” (fls.6/15).
O cálculo do valor da multa, de 150% (cento e cinqüenta por cento) sobre o valor
indevidamente compensado, consta do "Demonstrativo de Apuração – Multas Previdenciárias”
(fl. 13).
O Município de Maracanau apresentou Impugnação em 28/05/2018, protocolada
na Agência da Receita Federal em Maranguape/CE (fls. 222/255), juntada ao processo em
06/06/2018, conforme Termo de Solicitação de Juntada de fls. 220, alegando o que segue:
DA NOTIFICAÇÃO
1. Transcreve o conteúdo dos relatórios “Descrição dos Fatos e
enquadramento Legal – Multas Previdenciárias”, “Demonstrativo de
apuração – Multas Previdenciárias” e “Orientações ao Sujeito Passivo”.
DA FUNDAMENTAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO
2. Alega que no Relatório Fiscal constam justificativas confusas, com uma
imensidão de normas legais expressas, onde, segundo a Auditoria,
encontram-se as fundamentações para o lançamento.
DA IMPUGNAÇÃO
DOS LANÇAMENTO E DOS RELATÓRIOS
3. Argumenta que, para a constituição do crédito, há necessidade de que seja
feita uma minuciosa verificação da situação definida em lei como fato
gerador da contribuição, através de criteriosa análise dessa situação e
devidamente esclarecida no Relatório Fiscal, havendo em seguida de ser
expedida a regular notificação do sujeito passivo para o exercício de sua
plena defesa. Transcreve definição do lançamento (art. 142 do Código
Tributário Nacional – CTN). No entanto, nada disso verificou-se quando
da lavratura do débito indicado no Auto de Infração, ocasionando graves
lesões à impugnante, que foi prejudicada por formalização de obrigações
tributárias inexistentes, sem que tivesse havido a constatação dos fatos
geradores das contribuições, e o pior. sem que tivesse tido a chance de
contestá-los, por falta da devida clareza.
4. Assim, enquanto não existir o lançamento não se pode falar em crédito.
5. Esta maneira do Fisco procurar o que lhe é devido, empregando meios
incompatíveis, bem como a forma de "levantamento forçoso" atenta contra
os princípios que norteiam o Estado Democrático de Direito.
Fl. 311
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.320 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.723121/2018-97

6. Alega que o instrumento de lançamento é extremamente iníquo e
desarrazoado, ferindo as regras da lógica e do ordenamento jurídico e
constitucional, razão pela qual nenhuma eficácia existe na notificação.
7. Observa-se uma diversidade de fatos geradores constantes num mesmo
Auto de Infração, onde se constata falta de critérios na apuração das
contribuições previdenciárias, confundindo as atividades da Impugnante, as
decisões judiciais frequentes com jurisprudência já consolidada e julgando
a priori como Município fraudulento e sonegador, etc.
8. Ressalta que no corpo do relatório fiscal, houve uma superposição de
justificativas, ora referentes a compensações de contribuições oriundas de
recolhimentos incidentes sobre nota fiscal de serviços prestados por
cooperativas e ora por recolhimentos recolhidos a maior relativos ao RAT
ajustado, tornando inviável uma análise lógica.
DO DIREITO DE DEFESA
9. Alega que o direito à ampla defesa e o contraditório foram totalmente
alijados nos presentes autos.
10. Argumenta que o presente Auto de Infração é parte de um procedimento
fiscal extenso, iniciado sem nenhum procedimento formal mas com
comunicados informais ventilado em 08/03/17, concluído quase treze
meses depois, e que resultou na lavratura e cientificação ao contribuinte de
02 (dois) instrumentos de lançamento tributário, compostos de mais de 100
folhas.
11. Alega que formular duas defesas de dois Autos de Infração tão extensos,
colher documentos, averiguar as mais de 100 folhas, no prazo exíguo de 30
(trinta) dias é humanamente impossível e obsta que o contraditório seja
exercitado em sua plenitude e que a defesa seja ampla, eivando de nulidade
absoluta o lançamento, que deve ser declarado nulo.
12. Cita o art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal.
13. O Auto de Infração não expressa claramente os fundamentos legais dos
lançamentos, apenas descreve uma relação de justificativas, contendo uma
imensidão de referências legais, tornando impossível uma defesa melhor
desenhada. Ressalta que o relatório fiscal deve conter informações
indispensáveis para a sua validade, tais como: contribuições exigíveis;
hipóteses de incidência da contribuição; capitulação; etc. Trata-se de
lançamentos sem os requisitos de convencimento, qual seja, a informação e
a fundamentação, portanto, absolutamente nulos de pleno direito, não
produzindo nenhum efeito. Cita doutrina e jurisprudência.
DA IRREGULARIDADE FORMAL DO PROCEDIMENTO POR
OFENSA AO ARTIGO 9o, PARÁGRAFO ÚNICO DA PORTARIA No
3.014, DE 29/06/2011, DA SRF. NULIDADE DO AUTO DE
INFRAÇÃO.
14. Alega que o procedimento fiscal foi executado sem a necessária emissão de
Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal – TDPF, na forma prevista
na Portaria RFB no 6.478/2017, que dispõe sobre os procedimentos fiscais
e seus respectivos prazos. A observância das disposições da citada Portaria
é obrigatória, sob pena de se fazer tabula rasa de princípios constitucionais,
tais como o da segurança jurídica, ampla defesa e devido processo legal.
Fl. 312
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.320 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.723121/2018-97

15. Com
vistas a assegurar o comando contido nos princípios
supramencionados que a Portaria citada prevê prazos máximos para o
término da fiscalização, objetivando, assim, evitar que uma determinada
fiscalização se perpetue, terminando por instaurar insegurança e incerteza
ao contribuinte fiscalizado, que deverá ser informado por meio do “MPF”
ou de intimações sobre todos os procedimentos e prorrogações.
16. A lavratura do Auto de Infração, sem o cumprimento do procedimento
acima transcrito, acarreta vício daquele, por descumprimento do comando
previsto no Art. 9o da citada Portaria.
17. Destaca que o lançamento é atividade administrativa vinculada e, não
obstante a clareza da disposição contida no parágrafo único do art. 142 do
CTN e do art. 9o da Portaria RFB no 6.478/17, o agente fiscal autor do Auto
de Infração impugnado, não intimou o contribuinte nem do MPF inicial
nem das prorrogações do MPF, tendo sido realizadas apenas comunicações
verbais, sem que nas mesmas constasse qualquer informação acerca da
prorrogação realizada. Cita jurisprudência.
DA FRAUDE, SONEGAÇÃO E CONLUIO.
18. Sobre a ocorrência de sonegação, fraude e conluio, alega ocorrer usurpação
de atribuições por parte do agente quando efetua de pronto o julgamento da
Prefeitura, crivando-lhe a condição de inidônea e de que não cumpre suas
obrigações tributárias, que cometeu atos de fraude de sonegação e conluio,
sem atentar para as exigências legais.
19. Tece considerações sobre a fraude e simulação. Fraude entende-se como
engano malicioso ou ação astuciosa, promovidos de má-fé, para ocultação
da verdade ou fuga ao cumprimento do dever, sendo fraude fiscal a
contravenção às leis tributárias ou regras fiscais, como objetivo de fuga ao
pagamento do imposto devido.
20. A fraude ou defraudação tributária implica necessariamente violação grave
e frontal de deveres tributários principais e acessórios, como falsificar
documentos livros fiscais, "fazer caixa dois- etc. Nesse sentido, a fraude
tributária ou defraudação são típicos fenômenos da evasão de tributos por
meio, quase sempre de comportamentos criminosos.
21. Muito diferente é a "fraude à lei tributária" (fraus legis) que a rigor não se
configura uma violação frontal ao ordenamento tributário, mas um
procedimento sofisticado pelo qual se busca evitar a ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária.
22. A simulação é instituto de Direito Civil, hodiernamente disciplinada no
artigo 167, § 10 do Código Civil, Lei n.° 10.406/2002. A simulação
compreende a realização de atos ou negócios jurídicos através de forma
prescrita ou não defesa em lei, mas de modo que a vontade formalmente
declarada no instrumento oculte deliberadamente a vontade real dos
sujeitos da relação jurídica com a finalidade de prejudicar terceiros.
23. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais de
modo a reduzir o montante do imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu
pagamento. Cita doutrina.
Fl. 313
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.320 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.723121/2018-97

24. Fraude não se contunde com sonegação fiscal, posto que fraude é a ação ou
omissão que visa impedir a ocorrência do fato, enquanto que sonegação é a
ação ou omissão tendente a impedir o conhecimento da ocorrência do fato,
ou seja, o aspecto temporal é a linha demarcatória desses dois institutos,
pois no primeiro evita-se o fato; no segundo, evita-se o conhecimento do
fato que já ocorrera.
25. Aduz que há necessidade de pronunciamento judicial para a declaração de
nulidade com base na simulação ou em qualquer outro vício acima
catalogados, pois no regime do novo Código Civil "as nulidades devem ser
pronunciadas pelo juiz".
26. O que se observa em todo o histórico que resultou no lançamento, é que em
nenhuma oportunidade ficou caracterizada a má-fé, o logro, o dolo, etc.,
por parte do contribuinte. Ao contrário, o que se viu no exposto no item 3.4
é que em nenhum momento a Impugnante usou de má-fé, ou conluio
objetivando sonegar contribuições previdenciárias.
27. Ressalta que a própria auditora expressou que houve compensação de
créditos oriundos de algumas competências com existência de débitos
parcelados, fato que descaracteriza a suposta acusação de fraude, por parte
do contribuinte.
28. Por outro lado, caso se concretize a aplicação de multa por fraude, o
penalizado é o próprio cidadão do município que verá seus recursos sendo
recolhidos aos cofres do INSS, em forma de multa. em detrimento aos
benefícios sociais que poderiam trazer aos munícipes.
29. Requer que seja afastada a hipótese de cometimento de fraude, sonegação
ou conluio.
DO DIREITO À COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA
DO DIREITO
30. Alega que tem o direito líquido e certo de promover a compensação dos
valores
recolhidos
indevidamente,
relativos
às
contribuições
previdenciárias incidentes sobre as notas fiscais de prestação de serviços de
cooperativas de trabalho, declarados inconstitucionais pelo Supremo
Tribunal Federal ao julgar o RE 595.838/SP. Cita legislação.
DO PRAZO DECENAL PARA COMPENSAÇÃO E DA LEI
COMPLEMENTAR No 118/05.
31. Alega que, em relação aos tributos sujeitos ao regime de lançamento por
homologação, como é o caso da contribuição previdenciária patronal, o
transcurso do prazo para se pleitear sua restituição ou compensação é de 05
(cinco) anos contados da ocorrência do fato gerador acrescido de mais 05
(cinco) anos contados da data em que se operou a homologação tácita,
conforme se depreende da análise dos artigos 150 e 168, ambos do Código
Tributário Nacional. Cita jurisprudência.
32. Assim, resta mantido o prazo decenal para compensação de valores
recolhidos indevidamente a título de contribuições previdenciárias
patronais, devendo ser afastadas quaisquer normas legais (Lei
Complementar no 118/2005, v.g.) ou infra-legais em sentido contrário.
Fl. 314
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.320 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.723121/2018-97

DA
REVOGAÇÃO
DA
LIMITAÇÃO
À
COMPENSAÇÃO
ANTERIORMENTE PREVISTA NO ARTIGO 89 DA LEI No
8.212/91.
33. Argumenta que a limitação de 30% (trinta por cento) na compensação de
créditos de contribuição previdenciárias foi revogada pelos artigos 26 e 79,
inciso I, ambos da Lei n° 11.941/09. Dessa forma, tem o direito à
compensação integral dos valores indevidamente recolhidos, sem limitação
percentual e/ou mensal.
DA INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA, TAXA SELIC E
JUROS DE MORA.
34. Aduz que sobre os valores indevidamente recolhidos deve incidir correção
monetária que, por se tratar de mecanismo de recomposição do valor de
compra da moeda e não de um acréscimo na dívida, deve ser plena, sob
pena de desafiar a proibição constitucional ao confisco, previsto no artigo
150, inciso IV, da CF. Cita jurisprudência.
35. Assim, sobre os valores a serem compensados pela impetrante deve ser
aplicada a taxa SELIC, além de juros de mora de 1% (um por cento) ao
mês a partir de cada recolhimento indevido, conforme o artigo 39, § 4°, da
Lei no 9.250/95.
36. Subsidiariamente, deve ser-lhe assegurado, por força do princípio
constitucional da isonomia, a aplicação dos mesmos índices de correção
monetária e juros aplicados quando da cobrança de seus créditos.
DO RECEIO DE RETALIAÇÃO
37. Alega que a não homologação das compensações efetuadas e cobrar os
valores compensados, relativos às contribuições previdenciárias sobre o
valor de Notas Fiscais de Prestação de Serviço de Cooperativa de
Trabalho, é injustificável e retaliador, uma vez que vai de encontro ao
contido nas normas prolatadas.
DA DECISÃO DO STF
38. Manifesta seu inconformismo quanto à decisão de não homologação das
compensações, com a glosa dos valores compensados e à aplicação de
penalidade por declaração com falsidade, de 150% do valor compensado.
DA ORIGEM DOS VALORES
39. Alega que não foram devidamente mencionados nem constatados todos os
valores recolhidos indevidamente, os quais resultam num valor
consolidado muito superior ao compensado até o momento, sendo este
mais um motivo comprobatório da exclusão de suposto comportamento
fraudulento por parte da contribuinte
40. Alega que a Auditora esqueceu de mencionar e inserir no cálculo, os
valores lançados em Ação Fiscal, processo 10380.727230/2014-50,
DEBCAD 51.066.859-3, no valor atualizado de R$ 7.404.104,45, que se
encontra devidamente parcelado, inicialmente nos moldes da Lei no
12.810/13 e posteriormente nos termos da Lei no 13.485/17 (PREM) e,
ainda, já parcialmente pago.
41. Portanto, ao se considerar todos os recolhimentos indevidos, a auditoria
verificará, facilmente que o Município possuía o crédito líquido e certo,
Fl. 315
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.320 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.723121/2018-97

que os valores recolhidos indevidamente superam ao valor já compensado
e que não se constata nenhuma fraude por parte da impugnante.
DO PEDIDO
42. Entende ter sido açodada as interpretações dadas, efetuando o lançamento,
ora equivocado, ora retaliador, de fatos geradores não ocorridos,
caracterizando erro na Notificação desde sua edificação basilar indo até seu
cálculo final.
Requer:
43. Tornar insubsistentes os lançamentos objeto dos Autos de Infração n°
10380.722408/2018-08, por absoluta falta de fundamentação, de vez que
inexistiu o detalhamento devido e necessário no relatório fiscal, com
prejuízo ao oferecimento da defesa, para que outro seja produzido ao
amparo da lei e que possa oferecer condições de defesa.
44. Que seja nulo o presente Auto de Infração por ausência dos procedimentos
fiscais devidamente formalizados.
45. Que sejam homologados os valores compensados resultantes de
recolhimentos indevidos de contribuições previdenciárias, incidentes sobre
as notas fiscais de prestação de serviços de cooperativas de trabalho.
46. Que sejam desconsideradas as hipóteses de fraude, sonegação e conluio.
47. A produção no decorrer processual de todas as demais provas possíveis e
permitidas em direito, inclusive juntadas de documentos novos e,
principalmente, perícia, no sentido de aferir se os cálculos estão corretos.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 256 e ss, cujo dispositivo considerou a
impugnação improcedente, com a manutenção do crédito tributário. É ver a ementa do
julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2013 a 31/08/2016
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Descabida a declaração de nulidade, por cerceamento do direito de defesa, quando o
relatório fiscal e seus anexos contêm a descrição pormenorizada dos fatos imputados ao
sujeito passivo, indicam os dispositivos legais que ampararam o lançamento e expõem
de forma clara e objetiva os elementos que levaram a fiscalização a concluir pela efetiva
ocorrência dos fatos jurídicos desencadeadores do liame obrigacional.
TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCEDIMENTO FISCAL - TDPF. AUDITORIA
DE COMPENSAÇÕES. DISPENSA.
O Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal - TDPF é dispensado nos
procedimentos de análise de compensações ou de lançamento de multas isoladas
decorrentes dessa análise.
MULTA ISOLADA. APLICAÇÃO DO ART. 89, § 10o DA LEI no 8.212/91.
Na hipótese de compensação indevida, e uma vez constatado não serem verdadeiras as
declarações apresentadas pela empresa, é correta a aplicação da multa isolada no
percentual de 150%, calculada com base no valor total das contribuições indevidamente
compensadas.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS. PRECLUSÃO.
Fl. 316
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-011.320 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.723121/2018-97

As provas documentais devem ser apresentadas no momento da impugnação, sob pena
de preclusão, excetuado fundado motivo para não tê-lo feito naquela oportunidade.
PERÍCIA. REQUISITOS ESPECÍFICOS.
A realização de perícia, além do cumprimento dos requisitos legais pertinentes (Decreto
n° 70.235/1972), exige a demonstração da efetiva existência de questão que demande
conhecimentos específicos para dirimi-la.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada e procurando
demonstrar a improcedência do lançamento, interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 256 e ss),
repisando, em grande parte, os argumentos apresentados em sua impugnação.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário interposto.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Preliminares.
2.1. Preliminar de nulidade do lançamento.
Preliminarmente, o recorrente insiste na tese, segundo a qual, restara
impossibilitado de se defender por absoluta inconsistência do relatório fiscal, além de pontuar a
necessidade de que os relatórios fiscais sejam claros e bem delineados para possibilitar ao
contribuinte uma análise mais segura da acusação fiscal.
É certo que a constituição do crédito tributário, por meio do lançamento de ofício,
como atividade administrativa vinculada, exige do Fisco a observância da legislação de regência,
a fim de constatar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível (art. 142 do CTN). A não observância da
legislação que rege o lançamento fiscal ou a falta de seus requisitos, tem como consequência a
nulidade do ato administrativo, sob pena de perpetuar indevidamente cerceamento do direito de
defesa.
Contudo, entendo que não assiste razão ao recorrente, estando hígida a exigência
em epígrafe, não havendo que se falar em prejuízo à ampla defesa.
Conforme bem pontuado pela DRJ, a descrição dos fatos e sua fundamentação
legal consta do relatório “Descrição dos fatos e enquadramento legal – Multas Previdenciárias”
(fls. 7/12), que integra o Auto de Infração, no qual a Auditora Fiscal descreve o procedimento de
Auditoria de Compensações realizado no Município. De acordo com o relatado pela Auditoria,
trata-se de Auditoria de Compensações de contribuições previdenciárias efetuadas em Guia de
Fl. 317
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-011.320 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.723121/2018-97

Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social, objeto do Processo Administrativo
Fiscal – PAF no 10380.722408/2018-08, que resultou na não homologação de compensações de
contribuições previdenciárias efetuadas pelo Município, com a constatação de que foram
realizadas com falsidade de informação.
Na descrição dos fatos a fiscalização informa o período analisado, as GFIP
examinadas, as informações prestadas pelo contribuinte e as conclusões da análise, descritas nos
itens 4 a 13 do relatório “Descrição dos fatos e enquadramento legal – Multas Previdenciárias”.
No presente caso, a autoridade agiu em conformidade com os dispositivos legais
que disciplinam o lançamento, discriminando no relatório “Descrição dos fatos e enquadramento
legal – Multas Previdenciárias” os dispositivos legais aplicáveis ao caso, além de descrever, de
forma detalhada, os motivos que ensejaram a aplicação da multa isolada.
Como bem assentado pela decisão de piso, o lançamento em comento seguiu
todos os passos para sua correta formação, conforme determina o art. 142 do Código Tributário
Nacional, quais sejam: (a) constatação do fato gerador cominado na lei; (b) caracterização da
obrigação; (c) apuração do montante da base de cálculo; (d) fixação da alíquota aplicável à
espécie; (e) determinação da exação devida – valor original da obrigação; (f) definição do sujeito
passivo da obrigação; e (g) lavratura do termo correspondente, acompanhado de relatório
discriminativo, tudo conforme a legislação.
Dessa forma, não procede o argumento acerca da nulidade do lançamento, eis que
não se vislumbra ofensa à ampla defesa, tendo em vista estarem descritos os todos os motivos
para constituição do crédito; os fatos geradores que ensejaram a aplicação da multa isolada; a
base de cálculo utilizada; os fundamentos legais; o Relatório fiscal e os seus relatórios de
lançamentos, além da certeza de que foram oferecidas totais condições para que o contribuinte
pudesse compreender perfeitamente os procedimentos adotados pela auditoria fiscal.
2.2. Preliminar de cerceamento do direito de defesa.
O contribuinte também insiste na tese, segundo a qual, houve cerceamento do seu
direito de defesa, eis que fora conferido apenas o exíguo prazo de 30 (trinta) dias para a
apresentação de sua defesa, o que não seria razoável ante a complexidade da questão posta.
Pois bem. A reclamação de que o tempo seria demasiado exíguo para documentar
a defesa dos questionamentos altamente complexos não procede. Isso porque, este é o prazo
determinado na legislação do processo administrativo-fiscal, Decreto no 70.235, de 1972, art. 15:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Conforme bem pontuado pela decisão recorrida, a pretensão do sujeito passivo de
ver reconhecida a nulidade do lançamento em função de suposto cerceamento de defesa pela
exiguidade do prazo para impugnar esbarra na previsão normativa que fixa esse prazo, razão pela
qual, nesse ponto, a pretensão deve ser rejeitada, descabendo à esfera administrativa alterar os
prazos legalmente previstos, em observância ao princípio da legalidade estrita, ao qual a
Administração está sujeita.
Para além do exposto, cumpre destacar que o cerceamento do direito de defesa se
dá pela criação de embaraços ao conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária,
ou então pelo óbice à ciência do auto de infração, impedindo a contribuinte de se manifestar
sobre os documentos e provas produzidos nos autos do processo, hipótese que não se verifica in
Fl. 318
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-011.320 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.723121/2018-97

casu. O contraditório é exercido durante o curso do processo administrativo, nas instâncias de
julgamento, não tendo sido identificado qualquer hipótese de embaraço ao direito de defesa do
recorrente.
Não vislumbro, no caso em questão, o alegado cerceamento do direito de defesa,
eis que a fiscalização descreveu a acusação fiscal, e, inclusive, o contribuinte revelou ter pleno
conhecimento dos fatos imputados. Não houve a criação de embaraços ao conhecimento dos
fatos e das razões de direito à parte contrária, ou mesmo o óbice à ciência do auto de infração,
impedindo o contribuinte de se manifestar sobre os documentos e provas produzidos nos autos
do processo.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório,
bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos
termos da legislação de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 do Decreto n° 70.235/72,
não há que se falar em nulidade do lançamento ou mesmo do feito.
3. Mérito.
Conforme narrado, trata o processo em epígrafe de lançamento de crédito
tributário relativo à aplicação de multa isolada, no valor de R$ 6.607.457,16 (seis milhões,
seiscentos e sete mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e dezesseis centavos), por
compensação de contribuições previdenciárias com falsidade de declaração, declaradas em Guia
de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP, das competências
compreendidas entre novembro de 2013 a agosto de 2016.
No tocante à multa isolada no percentual de 150%, em face da compensação
indevida, incidente sobre o valor total do débito compensado, nos termos do § 10°, do art. 89, da
Lei no 8.212, de 1991, cabe pontuar que a motivação para a sua aplicação consta da seguinte
forma no Relatório Fiscal (e-fls. 32 e ss):
[...] Em Procedimento de Auditoria de Compensações em GFIP, o contribuinte foi
intimado a demonstrar a origem dos créditos utilizados nas compensações realizadas
nos períodos 2013 / 2014 / 2015 / 2016, referentes às competências a seguir
identificadas.
(...)
2. De acordo com as informações prestadas pelo contribuinte os créditos utilizados em
compensações foram decorrentes de diversos recolhimentos indevidos ou maiores que
os devidos, na forma discriminada nos autos do PAF no 10380.722408/2018-08, quais
sejam:
a. Recolhimentos indevidos a título de contribuições incidentes sobre notas fiscais de
serviços prestados por cooperativas de trabalho, no período de Janeiro/2009 a
Fevereiro/2014, cujo montante de créditos originários importou em R$ 5.959.047,46;
b. Recolhimentos maiores que os devidos a título de contribuições atinentes a Riscos
Ambientais do Trabalho (RAT), relativos a competências compreendidas entre
Novembro/2013 a 13o/2015, cujo montante de créditos originários importou em R$
1.456.171,76;
c. Recolhimentos maiores que os devidos a título de contribuições atinentes a Riscos
Ambientais do Trabalho (RAT), conforme Informação Fiscal emitida no PAF
10380.730880/2013-00, cujo montante de créditos originários importou em
R$1.079.537,88.
3. O Contribuinte complementou as informações relativas às compensações efetivadas
em GFIP, indicando, para cada competência, o Valor do Crédito Original Compensado,
Fl. 319
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-011.320 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.723121/2018-97

a Competência de Origem do Crédito e a Descrição Resumida da Origem do Crédito,
conforme quadro síntese abaixo.
4. Da leitura de todas as informações apresentadas pelo contribuinte, confrontadas com
os dados extraídos dos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil, constatou-
se que os valores supostamente oriundos de pagamentos indevidos ou maiores que os
devidos, utilizados em compensações nas GFIP das competências novembro/2013,
setembro/2015, fevereiro/2016, março/2016, maio/2016, junho/2016, julho/2016 e
agosto/2016, não correspondem a créditos previdenciários líquidos e certos, nos estritos
termos do art. 170 do Código Tributário Nacional e do art. 89 da Lei no 8.212/1991.
5. Ocorre que nas competências em que o contribuinte identifica que seu direito
creditório teve como origem as divergências (GFIP x GPS) a título de “RAT a
maior”, verificou-se a inexistência de créditos, relativos ao período Maio a
Outubro/2012, e a insuficiência/improcedência de créditos, relativos ao período
Novembro/2013 a 13o/2015.
6. Nas análises proferidas nos autos do PAF 10380.722408/2018-08 constatou-se que
parte dos créditos que o contribuinte denominou ser originário de “Relatório Fiscal”
fora objeto de análise no PAF 10380.730880/2013-00, e, como se tratava de período
incluído em Débitos Confessados em GFIP (DCG do período maio a outubro/2012), a
apuração de “RAT a maior” serviu para reduzir o montante de débitos levantados
naquele período, portanto, não havendo disponibilidade de créditos para utilização em
compensação. Tal constatação resultou na glosa total da compensação ocorrida em
Novembro/2013.
7. De acordo com a apuração detalhada no citado PAF 10380.722408/2018-08, os
créditos oriundos de divergências (GFIP x GPS), a título de “RAT a maior”, do período
compreendido entre Novembro/2013 a 13o/2015, restaram improcedentes, quanto
àqueles levantados entre setembro/2015 a 13o/2015, e, insuficientes, quanto ao montante
apurado entre Novembro/2013 a Agosto/2015, para quitar os débitos levantados nas
competências Agosto e Setembro/2015, resultando na glosa de parte dos valores
compensados em Setembro/2015.
8. Com relação às compensações efetuadas no período compreendido entre
Outubro/2015 a Agosto/2016, o contribuinte informou ter utilizado créditos oriundos de
recolhimentos de contribuições previdenciárias incidentes sobre notas fiscais emitidas
por cooperativas de trabalho, consideradas indevidas por força de decisão judicial
proferida no Recurso Extraordinário no 595.838/SP, no qual o STF declarou a
inconstitucionalidade da contribuição à Seguridade Social de 15% incidente sobre o
valor bruto de notas fiscais de prestação de serviços por cooperados por intermédio de
cooperativas de trabalho (art. 22, IV, da Lei no 8.212/1991).
9. O contribuinte informou ainda que tais créditos a título de “cooperativa de trabalho”
foram apurados, originariamente, no período de Janeiro/2009 a Fevereiro/2014.
10. Ocorre que a suprarreferida declaração de inconstitucionalidade transitou em
julgado em 09/03/2015, e, conforme Solução de Consulta Cosit no 152, de 17/06/2015,
somente a partir desta decisão transitada em julgado, a contribuição de 15% sobre o
valor bruto de notas fiscais de serviços prestados por cooperativas passou a não ser mais
devida. Como consequência, os pagamentos já efetuados são considerados indevidos e
passíveis de restituição ou compensação, sujeitos à análise concreta do efetivo direito,
observado o prazo extintivo do art. 168 do CTN e os procedimentos constantes da IN
RFB no 1.300/2012, com destaque, no caso, para os arts. 56 a 59, no que toca à
compensação.
11. Neste caso, considerando o prazo extintivo de 5 anos, o direito creditório relativo a
este tipo de contribuição indevida deverá ser apurado a partir da competência de
Setembro/2010, (recolhimentos em outubro/2010) até o último mês em que houve
recolhimento de contribuições incidentes sobre notas/faturas de cooperativas de trabalho
(Março/2014 – referente à competência Fevereiro/2014).
Fl. 320
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-011.320 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.723121/2018-97

12. Constatou-se, desta forma, que os créditos que o contribuinte apurou e compensou,
referentes ao período de Janeiro/2009 a Agosto/2010, estão prescritos, em estrita
observância ao prazo extintivo constante do art. 168 da Lei n' 5.172 de 25 de outubro de
1966 - Código Tributário Nacional.
13. Sendo assim, conclui-se que restaram insuficientes os créditos levantados a título de
“cooperativas de trabalho” para suportar as compensações efetivadas no período
Outubro/2015 a Agosto/2016, tendo sido glosados valores compensados nas
competências fevereiro/2016, março/2016, maio/2016, junho/2016, julho/2016 e
agosto/2016.
14. Diante de todo o exposto, verificou-se que o contribuinte prestou intencionalmente
informações falsas à Receita Federal do Brasil com o intuito de eximir-se do pagamento
de débitos previdenciários, mediante a compensação de créditos já prescritos ou
inexistentes, e, portanto, não autorizados pela legislação que regula as contribuições
sociais previdenciárias.
15. Por fim, conforme previsão do § 10 do artigo 89 da Lei no 8.212, de 1991, quando
comprovada falsidade da declaração, aplica-se multa isolada, objeto da presente
autuação.
Em suma, a autoridade fiscal motivou a imposição da multa isolada de 150% com
base nos seguintes argumentos: (i) ausência de liquidez e certeza dos créditos compensados; (ii)
inexistência de créditos e a insuficiência/improcedência de créditos; (iii) inclusão de valores de
contribuições previdenciárias já alcançadas pelo instituto da prescrição.
A meu ver, os fatos narrados na acusação fiscal, não são motivos suficientes para
justificar a existência do elemento subjetivo do dolo de oferecimento de crédito sabidamente
inapropriado para a compensação de contribuições previdenciárias.
A começar, não é possível concluir que houve dolo sob o fundamento de que o
sujeito passivo teria incluído valores de contribuições previdenciárias já alcançadas pelo instituto
da prescrição, pois, da mesma forma, havia certa dúvida sobre a contagem prazo prescricional
para a repetição do indébito, tratando-se, portanto, de controvérsia na interpretação e aplicação
do direito, ausente o dolo de compensar valores sabidamente indevidos.
Para além do exposto, o fato de ser indevida a compensação não implica,
necessariamente, reconhecer a falsidade da declaração por parte do sujeito passivo. A esse
respeito, tem-se que a própria Receita Federal do Brasil reconhece a inconstitucionalidade da
contribuição à Seguridade Social de 15% incidente sobre o valor bruto de notas fiscais de
prestação de serviços por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho (art. 22, IV, da
Lei no 8.212/1991), inclusive deferindo, administrativamente, pedidos de restituição ou
compensação, desde que obedecido ao disposto nos atos normativos que regem a matéria.
Trata-se, a meu ver, de indício da origem do crédito que, não obstante ser
insuficiente para afastar a acusação fiscal acerca da falta da comprovação da origem dos créditos
compensados, eis que não há maiores informações nos autos sobre os valores efetivamente
pagos, acompanhado do discriminativo do crédito, a meu ver, tal fato é suficiente para, atrelado
ao contexto do caso concreto, afastar a imposição da multa isolada no percentual de 150%.
A aplicação da multa isolada se legitimaria, por exemplo, nos casos em que o
crédito fosse absolutamente inexistente e tivesse sido criado artificialmente para realizar a
compensação. No presente caso, a existência do crédito era razoável (embora não comprovada
pelo sujeito passivo), ao passo que reconhecida a inconstitucionalidade da contribuição à
Seguridade Social de 15% incidente sobre o valor bruto de notas fiscais de prestação de serviços
por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho (art. 22, IV, da Lei no 8.212/1991), o
Fl. 321
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-011.320 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.723121/2018-97

que, a meu juízo, revestiria o pedido administrativo com o manto da boa-fé e da moralidade, não
cabendo acusação de falsidade.
Embora se reconheça que é irrelevante a intenção do agente para a atribuição da
responsabilidade por infrações da legislação tributária (art. 136, do CTN), tem-se que, no caso,
as circunstâncias afastam a presunção levantada pela fiscalização de que o contribuinte agiu,
deliberadamente, compensando créditos inexistentes, com o intuito de reduzir a imposição
tributária.
Ademais, conforme preconiza o art. 112, do CTN, a lei tributária que define
infrações, ou lhe comina penalidades, interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado, em
caso de dúvida quanto à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou
extensão dos seus efeitos.
Nesse sentido, entendo que caberia ao agente fiscal demonstrar, com exatidão, que
o contribuinte tinha ciência da falsidade da compensação efetuada, tendo absoluta ciência das
circunstâncias narradas, não sendo possível presumir o intuito doloso do recorrente ante a falta
de comprovação da origem dos créditos compensados, eis que, o conjunto fático-probatório não
conduz a um juízo de certeza no sentido de que o contribuinte tinha ciência e domínio da
situação posta, ou seja, de que agiu com dolo.
No caso em questão, percebo que o sujeito passivo defendeu administrativamente,
nos autos do Processo no 10380.722408/2018-08, a legitimidade da compensação efetuada,
demonstrando que a controvérsia é eminentemente jurídica, pautada na divergência de
interpretação acerca da possibilidade de se compensarem créditos parcelados, bem como de se
compensarem créditos apurados em relação às competências pretéritas e, ainda, constato a
existência de divergências sobre os valores apurados para a pretendida compensação, cujo ônus
não se desincumbiu, sendo que tais fatos não denotam, a meu ver, como entendeu a acusação
fiscal, o dolo do sujeito passivo.
Vale repetir: deve ser demonstrado e comprovado, no caso concreto, a real
intenção do agente para a prática efetuada, ou seja, o elemento subjetivo do dolo, não podendo a
acusação se basear em presunções. Não há nos autos, por parte da fiscalização tributária, a
comprovação da falsidade exigida na aplicação da multa isolada de 150%, eis que os documentos
e as informações trazidos pelo contribuinte eram verdadeiros, só não se prestavam à operação de
compensação pretendida na GFIP.
A falta de comprovação da origem dos créditos compensados é motivo suficiente
para a glosa da compensação, contudo, não é possível presumir, simplesmente ante essa
circunstância, como fez a acusação fiscal, o dolo do sujeito passivo.
Dessa forma, entendo que deve ser cancelada a multa isolada de 150% aplicada
pela fiscalização.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para rejeitar as
preliminares e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, a fim de reconhecer a improcedência da
multa isolada de 150% aplicada pela fiscalização.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite
Fl. 322
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-011.320 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.723121/2018-97

Fl. 323
DF CARF MF
Original